Tribunal: TJSP
Processo: 1026467-87.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Golpe do "boa noite Cinderela", com acesso indevido ao aparelho celular do autor – Transações posteriores e em sequência que fogem do perfil financeiro do consumidor – Má prestação de serviços caracterizada – Responsabilidade objetiva do Banco (art. 14, CDC) – Mantida determinação de restituição dos valores – Dano moral configurado, a decorrer do

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Golpe do "boa noite Cinderela", com acesso indevido ao aparelho celular do autor – Transações posteriores e em sequência que fogem do perfil financeiro do consumidor – Má prestação de serviços caracterizada – Responsabilidade objetiva do Banco (art. 14, CDC) – Mantida determinação de restituição dos valores – Dano moral configurado, a decorrer do só fato, com valor reduzido – Recursos parcialmente providos.